Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-75.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar arguida de cerceamento do direito de defesa, pela falta de perícia grafotécnica – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito, diante da alegação genérica de falsidade assinatura pela autora e demais documentos constantes dos autos do processo –

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar arguida de cerceamento do direito de defesa, pela falta de perícia grafotécnica – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito, diante da alegação genérica de falsidade assinatura pela autora e demais documentos constantes dos autos do processo – PRELIMINAR REJEITADA

APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANO MORAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença, que julgou improcedente demanda com pedidos de declaração de inexigibilidade de débito decorrente do empréstimo firmado, de indenização por dano moral e de repetição do indébito – Descabimento - Autora que alega ter sofrido descontos de parcelas referentes a empréstimo não contratado – Ré que comprovou a origem do empréstimo em consignação - Legitimidade da cobrança - Ausência de dano moral - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO - Pretensão da autora de que seja afastada a sua condenação como litigante de má-fé - Cabimento parcial - Hipótese em que a recorrente pretendeu alterar a verdade dos fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro - Aplicação do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil - Condenação como litigante de má-fé que deve ser mantida, mas com redução do valor da condenação - RECURSO PROVIDO EM PARTE.